Tribunal: TJBA
Processo: 0302722-27.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302722-27.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: REGINALDO DO CARMO CONCEICAO Advogado(s):PAULO HUMBERTO DE SIQUEIRA TRINDADE FILHO, MARIANA DOS SANTOS RIBEIRO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMA 608 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade de contratação temporária sucessivamente renovada e condenar o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período laborado, afastando, contudo, os pleitos de multa de 40% e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser acolhida; e (ii) saber se a contratação temporária sucessivamente renovada, em descompasso com o art. 37, IX, da Constituição Federal, gera direito ao recolhimento do FGTS, bem como definir o prazo prescricional aplicável à pretensão. III. Razões de decidir 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal deve ser rejeitada, porquanto a apelação impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, II, do CPC. 4. A contratação temporária pela Administração Pública exige, cumulativamente, previsão legal, prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. 5. A continuidade da prestação de serviços por aproximadamente sete anos, mediante sucessivas renovações, evidencia desvirtuamento da contratação temporária, por revelar atendimento de necessidade permanente da Administração, em afronta à exigência constitucional de concurso público. 6. A lei municipal invocada pelo ente público não tem o condão de convalidar vínculo firmado em desconformidade com os pressupostos constitucionais, impondo-se o reconhecimento da nulidade da contratação. 7. A nulidade do vínculo não afasta o direito ao recolhimento do FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou da força de trabalho prestada. 8. Quanto à prescrição, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 608 da repercussão geral, fixou a prescrição quinquenal para a cobrança de FGTS, com modulação dos efeitos. Para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, permanece aplicável a prescrição trintenária. 9. Tendo a demanda sido ajuizada em 27/11/2013, incide a prescrição trintenária, alcançando integralmente o período contratual reconhecido na sentença. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessivamente renovada, destinada a suprir necessidade permanente da Administração, viola o art. 37, IX, da Constituição Federal e é nula. 2. Reconhecida a nulidade da contratação irregular com o Poder Público, é devido o recolhimento do FGTS. 3. Para ações ajuizadas antes de 13/11/2014, aplica-se a prescrição trintenária do FGTS, em razão da modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 608.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 1.010, II, art. 85, §§ 3º e 4º, II, e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Tema 608 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014; STF, RE 1.322.580 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0302722-27.2018.8.05.0150, tendo como Apelante o Município de Lauro de Freitas/BA e Apelado Reginaldo do Carmo Conceição, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator